Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723425-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA AGRAVADO: MARISTELA XIMENES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em cumprimento de sentença 0714026-27.2023.8.07.0020 iniciado em desfavor de MARISTELA XIMENES LEITE, nos seguintes termos: “Após detida análise, verifico que o valor do débito perseguido não se mostra de monta tão elevada, mormente quando cotejado com o valor do imóvel penhorado para garantia da dívida. Com efeito, neste momento, entendo não se justificar a adoção de diligências para realização de hasta pública para alienação do bem, para adimplemento de dívida “pequena” em relação ao valor de mercado do imóvel. Nessas condições, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado, nos termos do art. 805 do CPC, intime-se o credor a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC.” (ID 237707448 na origem). Nas razões recursais (ID 72790637), CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA, ora agravante, afirma que “Ainda que o art. 805 do CPC consagre o princípio da menor onerosidade ao executado, tal diretriz não possui caráter absoluto, tampouco pode ser invocada para impedir o regular prosseguimento da execução diante da inexistência de meios alternativos igualmente eficazes. Cabe ao executado o ônus de demonstrar que há forma menos gravosa de cumprimento da execução e que tal forma não compromete a eficácia do processo, o que não se verificou no caso concreto” (ID 72790637, p. 4). Alega que “antes de ser requerido (sic) a constrição do imóvel, restaram frustradas todas as tentativas de satisfação integral do débito por meio de penhora de dinheiro, veículos de via terrestre ou outros, bem como a executada agravada, a despeito de ter sido citada, não apresentou qualquer manifestação nos autos” (ID 72790637, pp. 4-5). Sustenta que: “Com relação à probabilidade do direito, os fundamentos expostos ao longo desta peça demonstram, de forma inequívoca, que a decisão agravada violou a sistemática do processo executivo ao afastar, com fundamento isolado na desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o crédito exequendo, a penhora do único bem conhecido da parte devedora — justamente aquele que deu origem à obrigação condominial, de natureza propter rem, e que se mostrou indispensável à efetivação da execução após o esgotamento das tentativas de constrição sobre bens menos gravosos. Relativamente ao perigo de dano, a manutenção da decisão, ao obstar a única medida executiva viável, compromete a utilidade da execução, frustra a satisfação do crédito e perpetua o inadimplemento, onerando indevidamente os condôminos adimplentes. A paralisação do feito, sem perspectiva de satisfação do crédito, compromete o resultado útil da demanda executiva e atenta contra o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.” – ID 72790637, p. 6. Requer ao final: “a) A antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão ora Agravada, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que indeferiu a penhora do imóvel da parte executada b) O conhecimento do presente recurso, uma vez que está devidamente instruído, com as peças processuais e a respectiva guia de custas; c) A intimação da Agravada para, querendo, ofertar resposta ao presente recurso; d) No mérito, que seja julgado totalmente procedente o presente recurso instrumental, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade, adequação e necessidade da penhora do imóvel inadimplente, viabilizando a efetiva satisfação do crédito exequendo” – ID 72790637, p. 7. Preparo recolhido (ID 72794888). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o exequente/agravante CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido pedido de penhora do imóvel vinculado à prestação exequenda (débitos condominiais). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Na origem, ajuizada ação de cobrança de débitos condominiais em desfavor da executada/agravada MARISTELA XIMENES LEITE, transcorrido sem manifestação o prazo para defesa, constituído título judicial em favor do exequente. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte foi intimada para pagamento do débito vencido, prazo que transcorreu sem manifestação. Realizadas diversas diligências para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER), todas infrutíferas, o Condomínio requereu a penhora do imóvel vinculado à obrigação condominial exequenda. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido e determinada a indicação de bens à penhora sob pena de arquivamento provisório do feito. E, neste momento processual, em sede de juízo de cognição sumária, tem-se que o efeito suspensivo pleiteado merece ser concedido sob risco de prejuízo à parte exequente caso o feito prossiga na origem. Taxas condominiais têm natureza jurídica de obrigação propter rem, vinculando o imóvel à dívida, o que autoriza sua penhora para satisfação do crédito. E, embora deva ser prestigiado o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC), não se pode descuidar que o art. 797 do CPC preconiza que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, o que significa buscar sua efetividade. Como não foram localizados outros bens da parte devedora, resta justificada, em princípio, a possibilidade de constrição do imóvel, ou, se alienado fiduciariamente, dos direitos aquisitivos. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL VINCULADO AO DÉBITO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel vinculado a débitos condominiais inadimplidos, sob o argumento de desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo, com base no princípio da menor onerosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora do imóvel para o pagamento das taxas condominiais inadimplidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As taxas condominiais têm natureza jurídica de obrigação propter rem, vinculando o imóvel à dívida, o que autoriza sua penhora para satisfação do crédito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.829.663/SP). 4. O art. 797 do CPC estabelece que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, o que justifica a constrição do imóvel quando não forem localizados outros bens do devedor. 5. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 não se aplica aos casos de dívidas condominiais (art. 3o, IV), reforçando a viabilidade da penhora do imóvel para o cumprimento da obrigação. 6. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode inviabilizar a efetividade da execução, devendo ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito exequendo, especialmente quando já foram esgotados outros meios menos gravosos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 835, V; Lei no 8.009/90, art. 3o, IV; CC, art. 1.336. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019; TJDFT, AI no 0737269-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024.” (Acórdão 1970440, 0746703-39.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza “propter rem”, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais. 2. In casu, foram realizadas várias diligências para tentar localizar bens do executado passíveis de penhora, como, por exemplo, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todavia, não foram encontrados bem passíveis de penhora nem mesmo na residência do devedor. 3. De acordo com a Lei n. 8009/90, art. 3o, inciso IV, c/c art. 1345 do Código Civil, as dívidas oriundas de cotas condominiais amparam penhora, inclusive, sobre bem de família. Assim, é devida a penhora do próprio imóvel que deu origem aos débitos condominiais para satisfazer a obrigação oriunda de referidas despesas. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1259103, 0726821-67.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 06/07/2020). Assim é que, satisfeitos os requisitos legais, defiro o efeito suspensivo pleiteado até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o Condomínio agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora